Tribunal: TJES
Processo: 5003998-42.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003998-42.2023.8.08.0047

APELANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO:
CARLOS ALTOMARE CATÃO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO –
LITISPENDÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Muito embora a busca pela prestação jurisdicional tenha sido motivada pela inadimplência do recorrido, a propositura de uma segunda ação judicial idêntica à outra manejada em momento anterior deixa evidente a litispendência e torna inevitável a imputação do ônus sucumbencial ao apelante, não podendo tal encargo ser imputado ao devedor, ora apelado, por aplicação do princípio da causalidade
. Precedente deste TJES.

2. Ao estabelecer a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o MM. Juiz
a quo
seguiu o que determina o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, de modo que não há razão para qualquer alteração.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003998-42.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CARLOS ALTOMARE CATAO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
LITISPENDÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO RAZOÁVEL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Muito embora a busca pela prestação jurisdicional tenha sido motivada pela inadimplência do recorrido, a propositura de uma segunda ação judicial idêntica à outra manejada em momento anterior deixa evidente a litispendência e torna inevitável a imputação do ônus sucumbencial ao apelante, não podendo tal encargo ser imputado ao devedor, ora apelado, por aplicação do princípio da causalidade
. Precedente deste TJES.

2. Ao estabelecer a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o MM. Juiz
a quo
seguiu o que determina o Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, de modo que não há razão para qualquer alteração.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença inalterada.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003998-42.2023.8.08.0047

APELANTE:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO:
CARLOS ALTOMARE CATÃO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que o condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios na ação manejada em desfavor de
CARLOS ALTOMARE CATÃO
.

Aduz o recorrente (fls. 71/91) que por aplicação do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o apelado, uma vez que, por se tornar devedor, deu ensejo à propositura da demanda, pedindo, subsidiariamente, a redução da verba honorária arbitrada.

Pois bem. A presente ação foi manejada pelo banco recorrente em desfavor do apelado, em razão deste último se tornar inadimplente no curso do contrato de utilização de cartão de crédito concedido pela instituição bancária.

Ocorre que, durante o trâmite do feito e já angularizada a relação processual, foi constatada a existência de outra demanda idêntica (nº 0001094-42.2020.8.08.0047), daí porque o MM. Juiz
a quo
entendeu pelo reconhecimento da litispendência e consequente condenação do apelante ao pagamento da verba honorária do
ex adverso
(id. nº 7233970).

Assim, entendo que decidiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao imputar o ônus sucumbencial ao banco recorrente, uma vez que se trata de decorrência lógica do princípio da causalidade.

No caso, muito embora a busca pela prestação jurisdicional tenha sido motivada pela inadimplência do recorrido, a propositura de uma segunda ação judicial idêntica àquela manejada em momento anterior torna inevitável a imputação do ônus sucumbencial ao banco apelante, não podendo tal encargo ser imputado ao devedor, ora apelado, eis que, como dito, trata-se de decorrência direta do princípio da causalidade.

A respeito, vem decidindo este Eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 2.
A parte autora deu azo à propositura da demanda judicial, na medida em que fora constatada a ocorrência de litispendência da presente ação com a de nº 024.00.011805-9
, tendo pugnado pela percepção de valores de sua aposentadoria que havia sido cassada em razão de decisão judicial proferida naqueles autos. 3. Assim,
adotando-se o princípio da causalidade, entendo que o édito monocrático que condenou a apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais não merece revisão
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Apelação Cível nº 0019987-29.2015.8.08.0024, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, J. 13/12/2023 - grifei).

Por fim, no que se refere ao importe fixado na instância
a quo
, entendo que ao estabelecer a verba honorária em “
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
”, o MM. Juiz

de primeiro grau

seguiu o que determina o Código de Processo Civil em seu art. 85, § 2º, de modo que não há razão para qualquer alteração.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença recorrida inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatora.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões